Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-79.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000090-79.2025.9.13.0000 Referência: Portaria IPM n. 104772/25 - 5ª RPM Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 19/06/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ALEGADO – WRIT NÃO CONHECIDO. - O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo ônus do impetrante instruí-lo adequadamente com documentos que permitam o exame das teses suscitadas, o que não se verificou no caso concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelo Ten PM Leandro de Paula Carlos, em seu benefício. O impetrante alegou que sofre constrangimento ilegal decorrente da instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) em seu desfavor, para apuração da prática do crime de publicação ou crítica indevida, tipificado no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). Relatou que, no exercício da função de defensor técnico em Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada para apuração de suposta irregularidade funcional de subordinado, apresentou manifestação técnica apontando vícios procedimentais, sem identificar nominalmente autoridades ou proferir ofensas pessoais, mantendo linguagem respeitosa e técnica. Posteriormente, publicou, em seu perfil pessoal no Instagram, um comentário sobre sua atuação, em tom informativo e educacional, sem identificar qualquer pessoa ou autoridade, tampouco utilizar linguagem ofensiva ou desrespeitosa. Sustentou que, em razão da referida postagem, o chefe do Estado-Maior da 5ª RPM determinou a instauração do IPM, entendendo que o conteúdo da publicação poderia configurar o crime de crítica indevida. Asseverou, todavia, que a conduta imputada a ele é manifestamente atípica, por inexistirem os elementos caracterizadores do tipo penal militar, especialmente o desrespeito à autoridade e o comprometimento da disciplina. Argumentou que o conteúdo da publicação se restringiu à exposição genérica de irregularidades processuais e à crítica técnica, fundada em conhecimento jurídico, compatível com o direito à liberdade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 expressão, destacando que não houve qualquer intenção de afrontar a hierarquia ou a disciplina. Ressaltou que é bacharel e pós-graduado em Direito, atuando como professor de cursos de formação militar e divulgador de conteúdos jurídicos em suas redes sociais, sempre com linguagem adequada, sem identificação de pessoas e sem revelação de conteúdo sigiloso. Asseverou que o encarregado da referida SAD, que teria cometido os vícios processuais alegados, é um sargento, não se tratando, portanto, de superior hierárquico. Além disso, afirmou que, em sua postagem, não houve dolo ou intenção de violar o sigilo ou atingir a Administração Militar. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, a suspensão da tramitação do IPM instaurado e, no mérito, o trancamento definitivo do inquérito, por manifesta ausência de justa causa (Evento 1 – INIC1). O desembargador plantonista compreendeu que seria melhor requisitar informações à autoridade apontada como coatora antes de apreciar o pedido liminar formulado pelo impetrante, diante da ausência de documentos e de urgência (Evento 6). As informações requisitadas foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 13), tendo, na sequência, a liminar sido indeferida por este relator (Evento 15). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, verifica-se que é caso de não se conhecer do presente habeas corpus, pelos motivos que passo a expor. Da análise dos autos, infere-se que o paciente pretende, por meio do habeas corpus, o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado em seu desfavor para apuração da suposta prática do crime de publicação ou crítica indevida, tipificado no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). Constata-se, todavia, que o paciente/impetrante não instruiu devidamente o presente habeas corpus, tendo juntado aos autos apenas a portaria de instauração do referido IPM, o que não é suficiente para analisar as alegações apresentadas na inicial. Como se sabe, em se tratando da estreita via do habeas corpus, o ônus da prova incumbe ao impetrante, que deve trazer prova pré-constituída apta a comprovar, de plano, as alegações formuladas na petição inicial, uma vez que o seu rito célere não admite a produção de prova. Assim, pela escassa documentação juntada ao feito, não se mostra possível examinar o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual o writ não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. O rito célere no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Habeas Corpus não comporta dilação probatória, devendo o impetrante apresentar prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado. Não sendo juntados documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento ilegal, inviável o conhecimento do writ. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.045264-6/000, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro, 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 28/04/2025, publicação da súmula em 28/04/2025) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O Habeas Corpus se trata de ação constitucional com instrução sumária, que não comporta dilação probatória, atribuindo-se ao impetrante o ônus de demonstrar todo o constrangimento ilegal. 2. Dessa forma, não sendo juntado nenhum documento aos autos e, inexistindo prova pré-constituída, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.098827-6/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2025, publicação da súmula em 22/04/2025) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. O rito célere no Habeas Corpus não comporta dilação probatória, devendo o impetrante apresentar prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado. Não sendo juntados documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento ilegal, inviável o conhecimento do writ. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.125072-6/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025) (Destaca-se) Diante do exposto, por ausência de documentos suficientes ao exame do pleito, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator